Tribunal: TJSP
Processo: 2059002-66.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arujá. Preliminar de litispendência em relação à ACP n. 0002608-45.2014.8.26.0045. Inocorrência. Impossibilidade de litispendência entre ação civil pública e ação direta de inconstitucionalidade. Ação civil pública que tem por objeto fato concreto, partes diversas e pretensão certa, sendo certo que o reconhecimento de eventual inconstitucionalidade ocorre de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arujá. Preliminar de litispendência em relação à ACP n. 0002608-45.2014.8.26.0045. Inocorrência. Impossibilidade de litispendência entre ação civil pública e ação direta de inconstitucionalidade. Ação civil pública que tem por objeto fato concreto, partes diversas e pretensão certa, sendo certo que o reconhecimento de eventual inconstitucionalidade ocorre de forma difusa e com eficácia unicamente inter partes. Ação direta de inconstitucionalidade que, diversamente, promove o controle abstrato e concentrado da constitucionalidade da norma, com efeitos erga omnes. Causas de pedir manifestamente diversas. Preliminar afastada. Mérito. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Expressões "Assessor Jurídico", "Diretor Técnico de Departamento", "Administrador Regional", "Diretor de Departamento", "Assessor Técnico", "Assistente Técnico" e "Ouvidor Geral", constantes da estrutura da Prefeitura Municipal de Arujá. Criação de cargos com atribuições burocráticas que não justificam nomeação como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Cargo em comissão de "Assessor Jurídico" cujas atribuições se inserem na esfera da advocacia pública. Inexistência de relação de confiança a justificar exceção à regra do provimento efetivo. Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 98 a 100, 111 e 144, da Constituição Estadual. Cargo comissionado de "Ouvidor-Geral" que, igualmente, deve ser provido por servidor de carreira (art. 115, V, da Constituição Estadual), inadmissível o seu provimento por pessoa estranha aos quadros permanentes da Prefeitura Municipal. Adoção do regime celetista para servidores admitidos em comissão. Descabimento. Aludida vinculação incompatível com o ordenamento constitucional, na medida em que fornece aos ocupantes de funções temporárias estabilidade incompatível com a natureza do serviço. Violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.